Tribunal: TJSP
Processo: 0005306-18.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO – Excipiente que teve rejeitado seu pedido de produção antecipada de provas - Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta da excepta – Alegação de parcialidade – Ausência de indícios de interesse da Magistrada no julgamento da causa – Decisões contrárias ao interesse do excipiente não tornam a MMa. Juíza suspeita, sendo estas passíveis de

Ementa:
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO – Excipiente que teve rejeitado seu pedido de produção antecipada de provas - Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta da excepta – Alegação de parcialidade – Ausência de indícios de interesse da Magistrada no julgamento da causa – Decisões contrárias ao interesse do excipiente não tornam a MMa. Juíza suspeita, sendo estas passíveis de impugnação por meio de recurso – Súmula 88 do STJ - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional – Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.